Tribunal: STF
Processo: ARE 1354130
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação Embargos à execução fiscal IPTU Exercício de 2013 Sentença de improcedência Pretensão à reforma Inadmissibilidade CDA que permite a plena identificação do crédito cobrado Inexistência de nulidade sem prejuízo - Precedentes deste E. Tribunal sobre a mesma comarca Prescrição que não se verifica Exigibilidade suspensa pela concessão de liminar em sede de agravo de instrumento - Ainda que assim não fosse, a cobrança restou, na prática, inviabilizada após o acórdão ter reconhecido a imunidade da autora, ante a ausência de efeito suspensivo dos recursos aos Tribunais Superiores Exigibilidade que foi restaurada com o juízo de retratação, feito após o julgamento do Tema nº 437 pelo STF Ajuizamento tempestivo do feito executivo Questão de fundo Inaplicabilidade da extensão da imunidade recíproca à autora que restou consignada, de forma definitiva, em ação anulatória Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos à execução fiscal, o que encontra óbice no efeito preclusivo da coisa julgada Sentença mantida Recurso desprovido.



    A parte recorrente alega violação ao pacto federativo, ao princípio da segurança jurídica e da proteção à legítima confiança, bem como aos princípios da autonomia municipal e da legalidade. Aduz, ainda, afronta dos arts. 156, I e 21, XII, “f” da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido aplicou erroneamente o precedente da repercussão geral consubstanciado no Tema 385. Aduz que a companhia DOCAS do Estado de São Paulo é imune a impostos e que ela (recorrente) apenas arrenda a instalação portuária do Porto de Santos “em relação a mesma hipótese já reconhecida como imune na RC nº 32.717”. 



    A parte recorrente discorre sobre a legislação que disciplina os bens da União e sobre a imunidade recíproca em relação aos bens de propriedade da União para, ao final, sustentar a inaplicabilidade dos precedentes firmados nos REs nºs 594.015 e 601.720, sob o argumento de que a sua situação fática não tangenciaria o que decidido nos citados paradigmas.



    Decido.



    O recurso não merece seguimento.



    Colhe-se do acórdão recorrido no que se refere ao tema de fundo (imunidade recíproca) única matéria suscitada no recurso extraordinário.



    Quanto à imunidade, o caso é de não conhecimento, em razão da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC.



    Isso porque a discussão sobre a suposta imunidade tributária da autora, quanto ao mesmo imóvel (SQL 21.008.004.000) e exercício (2013), foi tratada de forma definitiva nos autos da ação anulatória nº 1010985-86.2014.8.26.0562. 



    Naquele processo, houve a rejeição da tese após juízo de retratação efetuado por esta C. Câmara, em acórdão de minha relatoria, tendo em vista o julgamento do Tema nº 437 pelo STF: 



    Juízo de retratação - Recurso Especial. Artigo 1.040, II, do NCPC - Apelação Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c.c. Anulatória de Lançamento Fiscal IPTU dos exercícios de 2009, 2011, 2013 e 2014 - Lançamento sobre terreno de propriedade da União, localizado na área portuária do Município de Santos, concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo CODESP e arrendado à empresa particular Ecoporto Santos S/A - Incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 601.720/RJ (Tema 437), em sede de repetitivos - Disciplina da incidência do imposto alinhada àquela definida pela Excelsa Corte - Adequação do acórdão reexaminado ao precedente do C. STF - Acórdão alterado para adequação. (TJSP, Apelação nº 1010985-86.2014.8.26.0562, 18ª Câmara de Direito Público, Rel. Roberto Martins de Souza, j. 10/05/2018).



     O recurso extraordinário interposto pela ora apelante foi rejeitado, tendo sido objeto de agravo, que também não foi acolhido: 



    AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 594.015/SP. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP, Agravo Interno nº 1010985-86.2014.8.26.0562, Rel. Evaristo dos Santos (Pres. Da Seção de Direito Público), Câmara dos Presidentes, j. 27/05/2019). 



    Sendo assim, não é caso de rediscussão da questão em sede de embargos à execução fiscal, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada: 



    Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 



    Cabe pontuar que as questões referentes à aplicabilidade ou não quanto à tese fixada pelo STF no Tema 437 foram devidamente apreciadas nos autos da ação anulatória.



    Vide, ademais, o registro feito quando do julgamento dos embargos de declaração em que o embargante restringiu-se a reiterar as razões de mérito.



    As supostas alegações de omissão refletem, na verdade, mera discordância com os termos do julgado. Nota-se, ademais, que não há nem mesmo uma tentativa de refutar a incidência da coisa julgada, de forma que a repetição de argumentos sem respeito à dialeticidade beira a má-fé. 



    Como se vê o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para rejeitar a pretensão de reconhecimento da imunidade recíproca nos embargos à execução fiscal foi o da existência de coisa julgada em outro processo a impedir a rediscussão da questão em razão da preclusão consumativa, matéria essa sequer aventada nas razões do recurso extraordinário. Incide, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF.



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REALINHAMENTO SALARIAL. LEI FEDERAL 7.730/1989. LEI MUNICIPAL 1.890/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO FUSTIGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2008. Ausência de ataque, nas razões do recurso extraordinário, a fundamento do acórdão proferido na origem. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Agravo regimental conhecido e não provido. (AI nº 761.973, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 3/12/13)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Súmula nº 283/STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da orientação do enunciado da Súmula 283/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.(ARE nº 1.075.688/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/17)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.11.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à atribuição de honorários advocatícios, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE nº 1.276.344/RS - AgR, Segunda Turma, Relo. Min. Edson Fachin, DJe de 12/2/21)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. VINCULAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. O único tema objeto da apelação foi a sistemática de atualização monetária dos valores sujeitos a repasse. 2. As questões relativas à vinculação dos valores repassados e à proibição do destaque dos honorários não foram aduzidas em razões de apelação nem discutidas pela Corte de origem. 3. Nos termos da jurisprudência consagrada desta Corte, é inadmissível o recurso extraordinário que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. A hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE nº 1.297.514/AL— AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/8/21)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente